Tribunal: TJES
Processo: 0001158-46.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001158-46.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON DE LUCCA LAMEIRA e outros

APELADO: GILSON DE LUCCA LAMEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA

–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELO INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% JÁ ASSEGURADO AO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL OBJETIVANDO A CESSAÇÃO DO ADICIONAL

–
RECURSO
S

DESPROVIDOS.

1.
Sustenta o autor/apelante que deveria ter ocorrido a produção de prova documental e testemunhal, as quais foram suprimidas diante do julgamento antecipado da lide. No ponto, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015).

2.
Observa-se, assim, que em demandas como a presente, que visa compelir o ente público a pagar adicional de insalubridade a servidor de seus quadros, a prova pericial assume especial relevância, figurando como condição indispensável para o pagamento, após definir se o servidor efetivamente se encontra exposto a condições insalubres.

3.
Neste caso, além de ter sido realizada a perícia, as partes tiveram a oportunidade de impugnar o laudo e apresentar quesitos complementares, tendo recebido os devidos esclarecimentos do perito às fls. 255/257. Verifica-se, ainda, que após os esclarecimentos do perito, as partes foram intimadas para manifestação, sendo que apenas o Município atendeu ao despacho, peticionando à fl. 261 para informar que não pretendia produzir provas adicionais.

4.
Ademais, especificamente quanto à prova documental, com exceção de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, esta deve ser produzida pelo autor no momento da postulação inicial, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320 e 435, ambos do CPC.

5
.
Quanto ao recurso do Município, que sustenta a necessidade de reforma da sentença pelo fato de o juízo ter julgado improcedente a demanda, com acolhimento da conclusão pericial no sentido de que o requerente não se encontra exposto a agentes nocivos à saúde, mas, a despeito disso, manteve a concessão do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), verifica-se que a alegação não merece acolhida.

6
.
Nota-se que o próprio requerente, na inicial, declara que já recebe adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, informação que pode ser confirmada em consulta ao Portal da Transparência do ente público demandado, e que não foi contestada pelo Município. Também não há pedido reconvencional do Município objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que declare que o servidor autor não faz jus ao recebimento do adicional que já vem sendo assegurado em seu grau médio.

7.
Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, que corretamente julgou improcedente o pedido de elevação do adicional para 40% (quarenta por cento), diante da constatação de que o requerente não se encontra exposto habitualmente, em suas atividades, a agentes nocivos à saúde.

8
.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
GILSON DE LUCCA LAMEIRA
e
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. sentença de fls. 264/267, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da “ação indenizatória” movida pelo primeiro apelante em face do ente público municipal, julgou improcedente o pedido inicial concernente na condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda,
GILSON DE LUCCA LAMEIRA
ajuizou a presente “ação indenizatória” em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verba de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), apurada em todo o tempo laborado, além de seus respectivos reflexos sobre as férias, 13º salário, horas extras e repousos semanais remunerados.

Narra o autor que ingressou nos quadros do requerido no ano de 2004, no cargo de Operário Braçal, com atribuições relacionadas à conservação e limpeza de logradouros, avenidas e praças públicas por meio da coleta de lixo e varrição, sendo que
atualmente já recebe adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo (grau médio).

Afirma que a legislação pertinente ao caso de insalubridade determina que tal atividade deve ser remunerada com acréscimo de adicional de insalubridade com o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo.

Em contestação, o
MUNICÍPIO DE PIÚMA
suscitou prejudicial de mérito de prescrição quinquenal para o suposto direito ao adicional de insalubridade. No mais, sustenta a necessidade de habitualidade em locais insalubres, além da imprescindibilidade de comprovação da exposição a agentes nocivos.

Decorrido o trâmite processual, após a realização de perícia judicial, o d. julgador de primeira instância entendeu que o feito se encontrava maduro para julgamento.

Na sentença que julgou improcedente o pedido autoral, constou expressamente, como razão decidir, o acolhimento da conclusão pericial no sentido de que
“com base nas informações recebidas, na inspeção realizada, na análise qualitativa e na legislação trabalhista, em especial nas disposições da NR 15 e seus anexos, NR 6 e seus anexos, conclui-se que o requerente, durante a realização de suas atividades normais em sua jornada de trabalho, não está sujeito a risco de agentes insalubres, fixando assim as atividades exercidas pelo reclamante não ensejadoras de insalubridade”
.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais de fls. 271/277,
GILSON DE LUCCA LAMEIRA
alega, em síntese, que:
(I)
o julgamento antecipado da lide importou em violação ao devido processo legal, na medida em que se indeferiu a produção de provas que ainda pretendia produzir;
(II)
a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o indeferimento da produção de prova oral (depoimento pessoal do representante legal do apelado), e documental é evidente no caso em apreço, o que acarreta prejuízo para o autor/apelante.

A seu turno, o

MUNICÍPIO DE PIÚMA
apela às fls. 297/299, alegando, em suma, que a sentença julgou improcedente o pedido se baseando na perícia que apontou inexistir atividade insalubre executada pelo apelado, porém manteve a concessão do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), o que merece reparo, sob pena de se manter uma situação fática em desacordo com a lei e com a conclusão pericial.

Vê-se que tese central do apelo interposto pelo autor
GILSON DE LUCCA LAMEIRA
consiste na suposta violação ao devido processo legal, por não lhe ter sido conferida a oportunidade de produzir todas as provas que reputa necessárias para comprovar que atou em atividade insalubre capaz de gerar o direito de recebimento do adicional no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

Sustenta que deveria ter ocorrido a produção de prova documental e testemunhal, as quais foram suprimidas diante do julgamento antecipado da lide.

No ponto, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores
. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/11/2015).

Observa-se, assim, que em demandas como a presente, que visa compelir o ente público a pagar adicional de insalubridade a servidor de seus quadros, a prova pericial assume especial relevância, figurando como condição indispensável para o pagamento, após definir se o servidor efetivamente se encontra exposto a condições insalubres.

Neste caso, além de ter sido realizada a perícia, as partes tiveram a oportunidade de impugnar o laudo e apresentar quesitos complementares, tendo recebido os devidos esclarecimentos do perito às fls. 255/257.

Verifica-se, ainda, que após os esclarecimentos do perito, as partes foram intimadas para manifestação, sendo que apenas o Município atendeu ao despacho, peticionando à fl. 261 para informar que se encontra satisfeito com as conclusões periciais.

Ademais, especificamente quanto à prova documental, com exceção de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, esta deve ser produzida pelo autor no momento da postulação inicial, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320 e 435, ambos do CPC.

Sendo assim, não se vislumbra a alegada nulidade por violação ao devido processo legal.

Quanto ao recurso do Município, que sustenta a necessidade de reforma da sentença pelo fato de o juízo ter julgado improcedente a demanda, com acolhimento da conclusão pericial no sentido de que o requerente não se encontra exposto a agentes nocivos à saúde, mas, a despeito disso, manteve a concessão do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), verifica-se que a alegação não merece acolhida.

Nota-se que o próprio requerente, na inicial, declara que já recebe adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, informação que pode ser confirmada em consulta ao Portal da Transparência do ente público demandado, e que não foi contestada pelo Município.

Também não há pedido reconvencional do Município objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que declare que o servidor autor não faz jus ao recebimento do adicional que já vem sendo assegurado em seu grau médio.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, que corretamente julgou improcedente o pedido de elevação do adicional para 40% (quarenta por cento), diante da constatação de que o requerente não se encontra exposto habitualmente, em suas atividades, a agentes nocivos à saúde.

Tal afirmação não impede que o ente público adote medidas administrativas ou judiciais voltadas à interrupção do pagamento do adicional, caso em desconformidade com a legislação federal e local, porém não se vislumbra razões para modificação da sentença recorrida neste ponto.

Por tais razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.